Tribunal: TJSP
Processo: 2268500-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEVER AFASTADO – PERÍODO – ERRO MATERIAL. Embargos declaratórios, ofertados pela requerida/agravante, aventando erro material no acórdão, que deu provimento ao recurso, para afastar o dever de prestar contas durante período estranho à eficácia da procuração – Existência – Mero erro material que fica corrigido.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEVER AFASTADO – PERÍODO – ERRO MATERIAL. Embargos declaratórios, ofertados pela requerida/agravante, aventando erro material no acórdão, que deu provimento ao recurso, para afastar o dever de prestar contas durante período estranho à eficácia da procuração – Existência – Mero erro material que fica corrigido. Embargos acolhidos para correção de erro material, sem alteração de resultado.